Tribunal: TJMT
Processo: 1001577-21.2021.8.11.0020
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001577-21.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADEIR MARQUES BISPO - CPF: 172.375.131-68 (APELADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO – ART. 313, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Em caso de realização de acordo entre as partes para pagamento em parcelas da obrigação, suspende-se o processo para cumprimento da obrigação pelo devedor (art. 313, II, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Banco do Brasil S/A
, em face da sentença proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial, proposta em desfavor de
Adeir Marques Bispo
, extinguiu o feito, nos termos do art. 487, III, do CPC, em virtude da homologação do acordo entabulado entre as partes.

Sustenta o apelante, em síntese, que requereu a homologação do acordo realizado entre as partes no qual prevê a suspensão do feito, até o integral cumprimento do avençado.

Aduz, ainda, que realizado acordo parcelado, a execução deve permanecer suspensa até seu cumprimento, sendo prematura sua extinção, em evidente inobservância do artigo 313, II, do CPC.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma parcial da sentença para, tão somente, que seja determinada a suspensão do processo.

Intimado o executado/apelado para apresentação de contrarrazões de Apelação, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 210183324 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na hipótese, verifica-se que partes celebraram acordo em Id. 210183297 - Pág. 1 para pagamento da dívida de R$ 149.000,00, em 10 parcelas anuais de R$14.900,00, onde postularam a suspensão do processo, o qual foi homologado em juízo.

Ocorre que, inobstante a homologação do acordo, o magistrado também julgou extinta a ação, com fundamento no artigo 487, III, “b” do CPC.

Irresignado, busca o apelante a reforma da sentença que extinguiu a ação de execução, a fim de que seja determinada a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes e não a sua extinção.

Pois bem. A questão em exame está em saber se correta a sentença que extinguiu a execução, em decorrência da homologação de acordo.

Eis o teor do artigo 313, II, e 922 do CPC:

“Art. 313. Suspende-se o processo: (...) II - pela convenção das partes; (...)

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”

Como se observa, é importante destacar que o juiz não pode indeferir o pedido de suspensão do processo feito pelas partes. Conforme o atual art. 922 do CPC, aplicável ao presente caso, as partes podem acordar em suspender o processo durante o prazo concedido para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação.

No caso em questão, as partes não transigiram visando à extinção imediata do processo, mas sim à sua suspensão até o cumprimento integral da obrigação. Isso é plenamente permitido pelo inciso II do art. 313 e pelo art. 922 do CPC, que prestigiam, inclusive, os princípios da duração razoável do processo, da efetividade e da economia processual, pois embora o processo fique suspenso por um tempo, essa medida evita a eventual proposição de uma nova demanda em caso de descumprimento do acordo.

Com efeito, verifica-se que a norma determina a suspensão do processo quando se realiza acordo para cumprimento da obrigação.

Então, na hipótese, não é caso de extinção da ação, mas sim, de suspensão, para que o devedor cumpra a obrigação. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES. PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. EXTINÇÃO POSTERIOR DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. I. Presente, na execução, acordo entre as partes para pagamento parcelado da dívida, bem como para suspensão do processo, nos termos do art. 791, II, combinado com o art. 265, II, do CPC, com atos jurisdicionais que corroboram tal transação, inadmissível a extinção do feito por abandono de causa anos após, ainda que existente pedido da parte contrária. II. Agravo desprovido".” (AgRg no REsp 1052960/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 24/08/2009) (destaquei)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO – PARCELAMENTO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELOS DEVEDORES – APLICAÇÃO DO ARTIGO 313, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de acordo entre as partes para parcelamento da dívida, objeto da ação, cabível a suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação pelos devedores. Inteligência do artigo 313, II, do CPC.
(N.U 0001996-03.2011.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024) (destaquei)

Assim, tem-se que o feito pode ser levado ao arquivo com baixa e, na eventualidade de descumprimento da obrigação ajustada, poderá ser reativado, prosseguindo-se na persecução do crédito.

Portanto, não há que se falar em extinção do processo, se remanescentes parcelas a serem adimplidas conforme acordo pactuado pelas partes.

Com estas considerações,
dou provimento ao recurso
, para reformar em parte a sentença e determinar a suspensão da execução com baixa em arquivo provisório, nos termos da obrigação pactuada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024